Tribunal: STF
Processo: ADI 5578
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. 



    1. Ação direta proposta pela Associação Brasileira de Locadoras de Vans contra dispositivos do Decreto nº 29.912/1989 e do Decreto nº 29.913/1989, ambos do Estado de São Paulo, que regulamentam os serviços intermunicipais de transporte coletivo de passageiros, fretado e regular, e estipulam sanções em caso de descumprimento. 



    2. A revogação expressa do Decreto nº 29.913/1989 implica a perda parcial do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 



    3. A entidade requerente não possui legitimidade para deflagração do processo de controle concentrado de constitucionalidade. Por força de entendimento consolidado desta Corte, não se reconhece legitimidade a entidades que congreguem apenas parcela setorizada de atividade econômica a que se dirige a lei impugnada. Precedentes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.